Tribunal: CARF
Processo: 13858.000544/2004-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.000544/2004-74
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-008.581 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATRIVA DE CRÉDITO DE ORLÂNDIA COOCRELIVRE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/10/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
SÃO
CONHECIDOS
PARA
ESCLARECER CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA DO ACÓRDÃO E
O TEOR DO VOTO.
Devem ser conhecidos Embargos de Declaração para esclarecer contradição
entre o contido na ementa e o teor voto condutor do Acórdão, sem efeitos
infringentes.
Embargos Conhecidos e Providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos para sanar a contradição, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado), e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pela D. PGFN,
aceitos pela Presidência desta Turma, contra o teor do Acórdão no 3301-007.373, exarado por este
colegiado, cujo voto condutor foi de lavra deste Relator.
2.

Assim a D. PGFN apresentou seus Embargos :
II – DA CONTRADIÇÃO VERIFICADA
3. Como se depreende de uma leitura do relatório e do voto-condutor, os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000544/2004-74
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

autos versam sobre pedido de restituição de COFINS, verbis:
1.Trata-se de Pedido de Restituição, conforme fls. 02 dos presentes autos
digitais, de pagamento indevido de COFINS, no período de 01/11/1999 a
31/10/2004, sob a alegação de que “ os recolhimentos a título de COFINS
efetuados neste período, eram indevidos pois as sociedades cooperativas
de crédito, por praticarem somente atos cooperativos, obedecendo ás
regras do Banco Central e da lei que regula o cooperativismo, gozavam
da não incidência de COFINS, tendo como fundamento os artigos 79, 84,
86, 87 e 111 da Lei no 5.764/1971, bem como o artigo 6o da Resolução
BACEN no 3.106/2003.” .
4. Ocorre que a ementa do v. acórdão ora embargado trata de PIS/PASEP,
litteris:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/10/2004
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o da Lei
no 9.718/1998, a base de cálculo da Contribuição pra o PIS/PASEP
é a definida no artigo 3o da Lei no 9.715/1998, que é o faturamento
definido como a receita bruta, proveniente da venda de bens nas
operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do
resultado auferido nas operações de conta alheia.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
SOCIEDADE
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERADO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Diante de reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, o ato
cooperado não sofre incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
5. Diante do exposto, deve ser extirpada a CONTRADIÇÃO verificada.
3.

Admitidos os Embargos, nos seguintes dizeres da Presidência deste colegiado:
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF - aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando
o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni :

Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou
porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a
redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância,
etc. capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à
semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida
quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre
da inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos
antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja
com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou acórdão), seja
ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.
Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
( Marinoni, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento/Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 5o ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo,: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 556)

Verifica-se que o erro existe e consiste em erro material decorrente de
lapso manifesto, demandando sua correção mediante a prolação de novo
acórdão, devendo os embargos serem admitidos como inominados, a teor
do artigo 66 do Anexo II do RICARF.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional. Encaminho ao Conselheiro Ari
Vendramini para inclusão em pauta de julgamento.

4.

Assim me vieram os presentes autos.

5.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Assiste razão á D. PGFN, uma vez que, como demonstrado, clara está a
ocorrência da contradição objeto dos Embargos, ocorrida por lapso deste relator.
7.

O texto do voto condutor do Acórdão foi redigido com erros, que devem ser
corrigidos.
8.

Portanto, o texto do voto condutor do Acórdão n° 3301-007.373 deve ter o
seguinte teor, já corrigidos os erros cometidos :
1.
Trata-se de Pedido de Restituição, conforme fls. 02 dos presentes autos
digitais, de pagamento indevido de PIS/PASEP, no período de 01/11/1999 a
31/10/2004, sob a alegação de que “ os recolhimentos a título de PIS/PASEP
efetuados neste período, eram indevidos pois as sociedades cooperativas de crédito,
por praticarem somente atos cooperativos, obedecendo ás regras do Banco Central e
da lei que regula o cooperativismo, gozavam da não incidência de COFINS, tendo
como fundamento os artigos 79, 84, 86, 87 e 111 da Lei no 5.764/1971, bem como o
artigo 6o da Resolução BACEN no 3.106/2003.” .

2.
Ao crédito objeto deste Pedido de Restituição, a ora recorrente vinculou
várias Declarações de Compensação – DCOMP, transmitidas eletronicamente, pelo
Sistema PER/DCOMP, disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal na
Internet. Tais DCOMP encontram-se listadas ás fls. 331 e 332 destes autos digitais.

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

3.
A Delegacia Especial de Instituições Financeiras – DEINF/SP, por sua
Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT, expediu o Despacho Decisório
de fls. 331/340 dos autos digitais, onde indeferiu o pedido de restituição e não
homologou as compensações declaradas, com o seguinte fundamento : ‘ a partir de
janeiro de 1999, em virtude da modificação da sistemática de apuração da base de
cálculo das contribuições sociais, as cooperativas de crédito passaram a contribuir,
na forma determinada pelos artigos 2o e 3o da lei no 9.718, de 1988.”

4.
Contra este Despacho Decisório, a ora recorrente apresentou manifestação
de inconformidade. Adotamos o relatório do Acórdão aqui combatido, exarado pela
10a Turma da DRJ/SÃO PAULO I, por economia processual e por bem descrever os
fatos :

Conforme o Despacho Decisório de fls.321/330, a DIORT/DEINF/SP verificou em síntese
que:
1. O presente processo trata do Pedido de Restituição de Crédito de PIS de fls.01, relativo
aos períodos de apuração de novembro/99 a outubro/2004, decorrente de pagamentos
efetuados (fls.26/46), bem como dos PER/DCOMP eletrônicos vinculados ao crédito em
questão, relacionados na listagem de fls.321/322.
2. A interessada alega que os recolhimentos de PIS efetuados no período de novembro/99 a
outubro/2004 eram indevidos, pois as sociedades cooperativas de crédito gozavam da não
incidência da contribuição ao PIS, por praticarem somente atos cooperativos, obedecendo às
regras da Lei Cooperativista e do Banco Central, tendo como fundamento os artigos 79, 84,
86, 87 e 111 da Lei n° 5.764/71, e o art.6° da Resolução BACEN n°3106/03.
3. Concluindo por não se enquadrar no disposto pelo art.3° da Lei n° 9.718/98, a interessada
sustenta o direito de restituir os valores recolhidos a título de PIS, bem como de compensar o
suposto crédito com outros débitos, em observância ao art.26 da IN SRF n° 460/04.
4. Contudo, desde a vigência da Lei n° 9.718/98, é irrelevante a atividade exercida pela
contribuinte e a classificação contábil adotada para as receitas, como também a sua natureza
jurídica, e pouco importa a distinção entre atos com associados e com não associados.
5. Constata-se que, com base na legislação (artigos 2° e 3° da Lei n° 9.718/98; artigos 1° e 2°
da MP n° 1.807/99, reeditada sob o n° 1.858-6/99; artigos 13 e 14 da MP n° 1.858-6/99 e
reedições; art.15 da MP 2.158-35, sucessora da MP 1.858/99), ao incluir as sociedades
cooperativas de crédito no rol das pessoas jurídicas sujeitas aos recolhimentos para o
PIS/PASEP e COFINS, o legislador o fez de maneira integral, inclusive quando autorizou a
exclusão da base de cálculo de determinadas receitas específicas dessas instituições.
Em função do exposto, a autoridade administrativa decidiu às fls.328:
- INDEFERIR o Pedido de Restituição de fls.01, devido à inexistência de crédito;
- NÃO HOMOLOGAR Declarações de Compensação e de Pedidos de estituição
eletrônicos vinculados ao crédito do presente processo, conforme
listagem [de fls.329/330]
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Irresignada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.339/369,
protocolizada em 27/11/2009, expondo, em síntese, que:
1. A manifestante é constituída como cooperativa de crédito rural, na forma estabelecida pela
Lei n° 5.764/71, sendo também regida pela Lei n° 4.595/64 e normas baixadas pelo Banco
Central do Brasil.
1.1. As sociedades cooperativas são constituídas sem a finalidade lucrativa (art.3° da Lei n°
5.764/71), porque seu objetivo é prestar serviço ao associado, fomentando sua atividade no
mercado. Tais operações são genuínos atos cooperativos, fugindo os resultados provenientes
destas operações de qualquer incidência tributária.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

1.2. As sociedades cooperativas de crédito não podem manter operações com terceiros,
diferentemente das cooperativas de produção, fato este que se conclui da impossibilidade de
se falar em resultado tributável pela manifestante, haja vista que todo o seu resultado é
proveniente de operações com associados.
1.3. O serviço que a sociedade cooperativa de crédito se dispôs a prestar ao associado é o
puro ato cooperativo previsto no art.79 da Lei n° 5.764/71, logo, é prevista a não incidência
tributária sobre o resultado destas operações, conforme dispõe o art.89, combinado com o
art.111, do mesmo diploma legal.
2. Entender que as normas previstas na Lei n° 5.764/71 não devam ser aplicadas às
sociedades cooperativas de crédito levaria ao conflito com os artigos 174, §2°, e 146, III, "c",
da CF.
3. A Lei n° 9.718/98 ampliou a base de cálculo do PIS e da COFINS, afetando as sociedades
cooperativas somente em relação aos atos não-cooperados, quando então deverá ser
recolhida a contribuição ao PIS com base nas receitas totais auferidas provenientes dos atos
não-cooperativos, permitidas as exclusões previstas no §6° do art.3° da Lei n°9.718/98, com
a redação dada pela MP n° 1.858-6/99.
4. Não obstante a previsão da base de cálculo prevista na Lei n° 9.718/98, o STF declarou
inconstitucional o §1° do art.3° da Lei n° 9.718/98, no que se refere ao conceito de receita
bruta para fins de incidência das contribuições PIS e COFINS. Logo, é ilegítimo o
fundamento utilizado pela DEINF para indeferir as compensações realizadas pela
manifestante, pois este conceito de receita bruta foi afastado pelo pleno do STF.
É o relatório.

5.
Apreciando tais alegações, a DRJ/SÃO PAULO I, assim ementou Acórdão
no 16-24,146 :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/10/2004
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. LEI N° 9.718/98.
A partir da edição da Lei n° 9.718/98 é irrelevante a distinção entre atos cooperativos e não
cooperativos no que concerne à tributação de PIS referente às sociedades cooperativas de
crédito.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS N°5.764/71 E
N°9.718/98.
Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade são de exclusiva competência do Poder
Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

6.
Inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário, onde, em
síntese, alega :

I – DOS FATOS
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I — DRJ/SP1, o qual julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e, consequentemente, não
homologando o Pedido de Restituição e Declaração de Compensação de créditos
legítimos do PIS apurados no período de novembro de 1999 a outubro de 2004, em
flagrante desrespeito à doutrina e pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.
O crédito apurado pela recorrente tem como fundamento recolhimentos indevidos do
PIS sobre os atos cooperativos, o qual não há base tributável pela Lei 5.764/71 e Lei
9.718/98.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

Estes créditos foram compensados com débitos de CPMF em períodos subseqüentes,
dentro das regras previstas pela Receita Federal do Brasil, a saber o Per/Dcomp
eletrônico.
No entendimento da DEINF, ratificado pela DRJ/SP1 as sociedades cooperativas de
créditos são instituições financeiras sujeitas a esta exação sobre todo o resultado
auferido, nos moldes da Lei 9.718/98.
Por outro lado, o que se pretende quanto a Lei 9.718/98 não é a declaração de
inconstitucionalidade pela autoridade administrativa, pois a mesma já foi declarada
inconstitucional em decisão definitiva pelo pleno do Supremo Tribunal Federal (RE
346.084/PR), o que torna legítima a compensação do pagamento indevido efetuada
pela recorrente.
O que a recorrente requer, de fato e de direito, é que a autoridade julgadora
reconheça o direito creditório fundado na Lei 5.764/71 e afaste a aplicação da Lei
9.718/98, já declarada inconstitucional e revogada expressamente em seu §1 do art.
3, pela Lei n. 11.941/2009, homologando as compensações regularmente efetuadas.

II – DO DIREITO
II.1 – PRELIMINARMENTE
- DA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL, NO EXAME DA MATÉRIA CUJA LEGALIDADE E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE JÁ TENHO SIDO PROFERIDA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -STF
Não obstante o entendimento da autoridade julgadora de 1 , instância sobre sua
presumida incompetência em se pronunciar a respeito da inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma jurídica, conforme parte final do acórdão recorrido, onde
"alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade são de exclusiva competência do
Poder Judiciário", fato é que a administração não pode resistir à orientação dos
tribunais superiores que, ainda em sede de controle individual, reconhecem e
declaram, reiteradamente, ainda que em caráter incidental, a ineficácia de
dispositivo legal, em face de sua ilegalidade ou inconstitucionalidade.
De modo que, em havendo orientação inequívoca do STJ e do STF no sentido de
afastar a exigência da COFINS e do PIS, em razão da sua ilegalidade e
inconstitucionalidade não pode a administração tributária escusar-se de tal análise,
sob pena de ofensa ao princípio da moralidade, também e especialmente aplicado à
administração tributária, nos processos administrativos.

II.2 – DA NATUREZA JURÍDICA DA RECORRENTE
A recorrente, nos termos do seu Estatuto Social (documento anexo), é constituída
como "Cooperativa de Crédito Rural", na forma estabelecida pela Lei n° 5.764/71,
norma definidora da Política Nacional de Cooperativismo, sendo também regida
pelas disposições da Lei n° 4.595/64 (dispõe sobre a Política e as Instituições
Monetárias, Bancárias e Creditícias e criou o Conselho Monetário Nacional) e
normas baixadas pelo Banco Central do Brasil, tendo como objetivo social,
consoante o art. 2: "1 – proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira
aos associados em suas atividades especificas, com a finalidade de fomentar a
produção e a produtividade rural, bem como sua circulação e industrialização;
II —a formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o
cooperativismo, através da ajuda mútua, da economia sistemática e do uso adequado
do crédito".
Dado sua natureza jurídica à caracterização da sociedade cooperativa, esta se
destaca pela cooperação de seus associados que reciprocamente se obrigam a
contribuir com bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica, de
proveito comum, sem objetivo de lucro (art. 30 da Lei n° 5.764, de 1971).
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

Neste particular, temos que as sociedades cooperativas caracterizam-se pela
inexistência de finalidade lucrativa, justamente porque o exercício de sua atividade
somente se dá entre seus próprios associados, funcionando como mera representante
dos negócios jurídicos destes, portanto, explicando a inteligência do legislador
constituinte ao conceder "adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas", ex vi da letra "c", inciso III do art. 146 e
prever que "a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de
associativismo", ex vi do § 2° do art. 174, ambos da Constituição Federal de 1988.

II.3-
DO
REGIME
TRIBUTÁRIO
DISPENSADO
ÁS
SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE CRÉDITO
Como dito acima, as sociedades cooperativas são constituídas sem a finalidade
lucrativa (art. 3° da Lei 5.764/71), justamente porque seu objetivo fim é prestar
serviço ao associado, fomentando sua atividade no mercado, onde estas operações
são genuínos atos cooperativos, fugindo de qualquer incidência tributária os
resultados
provenientes
destas
operações.
Dado isto, sabemos que as sociedades cooperativas, de um modo geral, visando
atender suas finalidades sociais, realizam diversas atividades, interagindo ora com o
cooperado, ora com terceiro, ou com ambos, em um mesmo ciclo operacional
Nas operações decorrentes do ato cooperativo, surge a "sobra", cujo resultado, como
veremos, não se reveste da incidência tributária. Já nas operações decorrentes do ato
não cooperativo, surge o "lucro", este sujeito à incidência tributária.
Vejamos os dispositivos da lei cooperativista que autorizam a prática de operações
com não-associados, e que, portanto, sujeitam-se à incidência tributária.
Não obstante os dispositivos retro que autorizam as cooperativas manter operações
com não-associados, é sabido que as sociedades cooperativas em geral, exceto às de
crédito, podem interagir com terceiros (surgindo o resultado tributável),
diferentemente das cooperativas de crédito, que por imposição do órgão instituidor e
regulamentador, está impedida de exercer atividade alheia ao seu objeto social.
Neste comando, o art. 84 da Lei n° 5.764, de 1971, foi taxativo ao determinar que as
cooperativas de crédito somente devem manter operações com associados, de mesma
atividade
Assim, considerando que as cooperativas de crédito estão sujeitas às normas
aplicáveis às instituições financeiras por força do § 1°, art. 22 da Lei n° 8.212/91,
temos que as mesmas estão sujeitas às regras e normas a serem definidas pelo Banco
Central
do
Brasil
—
BACEN
(art.
92,
I
da
Lei
n°5.764/71).
Neste particular, o BACEN, através da Resolução n° 2.771, de 30 de agosto de 2000,
cujo dispositivo aprova o Regulamento que disciplina a constituição e o
funcionamento de cooperativas de crédito, foi taxativo ao determinar que estas
sociedades somente podem operar com associados que participam de uma mesma
atividade, não admitindo, portanto, manter operações financeiras com não-
associados, senão vejamos o inciso II do art. 2° desta Resolução.
Vale destacar, que atualmente vige a Resolução BACEN n9 3.442, de 28 de fevereiro
de 2007, que ao revogar expressamente a Resolução BACEN n 9 3.321/2005, "dispõe
sobre a constituição e o funcionamento de cooperativas de crédito", em nada inovou
quanto a admissão de não-associados já vedada pela Resolução revogada.
É sabido que aludida Resolução admite a possibilidade das cooperativas de crédito
preverem em seu estatuto a livre admissão, não sendo necessária a atuação na
atividade rural, porém, necessariamente têm que ser associados.
Da mesma forma, a Resolução dispõe que as cooperativas de crédito somente podem
captar depósitos de seus associados; bem como a liberação de empréstimos
restringe-se, exclusivamente, a seus associados, tudo ao teor do art. 31.
Seguindo orientações do órgão regulamentador (BACEN), pode-se constatar que a
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

recorrente não prevê em seu estatuto social a possibilidade de operações financeiras
com não associados (arts. 4o e 5o), nem prevê a livre admissão, tendo
necessariamente que ser associados pessoas (físicas ou jurídicas) que desenvolvam
atividades agropecuárias (art. 12).
Com base nestas considerações, percebe que as sociedades cooperativas de crédito
não podem manter operações com terceiros, diferentemente das cooperativas de
produção, fato este que se conclui da impossibilidade de se falar em resultado
tributável
pela recorrente, haja vista que todo o seu resultado é proveniente de
operações com associados.

II.4 – DAS OPERAÇÕES PRÓPRIAS PRATICADAS PELAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
É da própria essência e natureza jurídica deste ramo cooperativista, para atender
seus objetivos sociais, praticar operações de crédito, ativas e passivas; operações
ativas quando aplica os recursos dos cooperados no mercado financeiro, agindo
como mera intermediária destes, e, operações passivas quando disponibiliza recursos
aos cooperados para fomentar a produção agropecuária mediante a captação de
recursos no mercado financeiro, sendo o repasse do crédito rural.
Nestas condições, quando a sociedade cooperativa de crédito pratica estas
operações, ela realiza seu negócio fim, pois vem de encontro ao seu objeto social, e o
faz mediante o exercício de uma atividade financeira que ela necessita praticar,
externamente, no mercado financeiro, para tornar possível a consumação do negócio
interno, correspondente ao serviço que ela se dispôs a prestar ao associado,
portanto, é o puro ato cooperativo consignado no art. 79 da lei cooperativista.
Sendo praticado o genuíno ato cooperado, a lei cooperativista prevê a não incidência
tributária sobre o resultado destas operações, consoante dispõe o art. 87 combinado
com
o
111.
Neste particular, quando o art. 87 da Lei 5.764/71 dispõe que "os resultados das
operações das cooperativas com não-associados serão contabilizados em separado,
de molde a permitir cálculo para incidência de tributos", quis dizer a lei
cooperativista todas as "espécies" tributárias do "gênero" tributo.
Assim, quando a cooperativa realiza operações com não-associados, devem segregar estas receitas para fins de apuração dos seguintes
tributos: ISS, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Do contrário, realizando somente operações que lhe são próprias, isto é, o ato
cooperativo, não há o que se falar em incidência tributária, notadamente, de todas as
espécies tributárias acima citadas, isto pelo fato da inocorrência do fato gerador
destes tributos, que enseje a legalidade de sua exigência.
Assim sendo, e em face dos argumentos incontroversos postos pela recorrente, não
há que se falar em sujeição à exação da COFINS Receita Bruta sobre os atos
cooperativos, dado a inexistência de fato gerador desta contribuição, justamente
porque pratica somente operações com associados.

II.5 – DO ENTENDIMENTO PACÍFICO E FINAL PROFERIDO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
Em julgamento de última instância sobre a matéria, ou seja, sobre a incidência do
PIS e COFINS sobre os atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas
de crédito, o Superior Tribunal de Justiça — STJ, em decisão plenária da 1 g Seção,
firmou entendimento final sobre a matéria, tendo o seguinte acórdão (cita o REsp no
591.298/MG – Relator Ministro Teori Albino Zavascki e os RE No 515.710-SC e no
1.045.463-SC).
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

Posto isto, D. Conselheiros, a recorrente pugna pela aplicação e observância
irrestrita da decisão proferida pelo STJ, o qual pacificou entendimento final sobre a
matéria, devendo ser acatado no mérito.

A r. decisão entendeu ainda, segundo ementa do r. Acórdão, que as sociedades
cooperativas de crédito, a partir de janeiro de 1999, passaram a contribuir em
relação a COFINS sobre a totalidade das receitas auferidas, independente da
atividade exercida e da classificação contábil adotada, ou seja, seguir orientação do
art.
2, e 3, da Lei 9.718/98.

No entanto, mais uma vez houve interpretação equivocada quanto a aplicação destas
normas a estas sociedades, pois em nenhum momento a Lei 9.718/98 revogou a não
incidência das contribuições PIS e COFINS quanto aos atos praticados com seus
associados.
Desta forma, o que a Lei 9.718/98 fez foi ampliar a base de cálculo do PIS e da
COFINS, afetando as sociedades cooperativas somente em relacão aos atos não
cooperados, quando então deverá recolher as contribuições com base nas receitas
totais auferidas provenientes dos atos não cooperativos, permitidas as exclusões
previstas no § 6° do art. 3° da Lei 9.718/98, com a redação dada pela Medida
Provisória 1.858-6/99 (atualmente MP 2.158-35/2001).
Não obstante a previsão da base de cálculo prevista na Lei 9118/98, é sabido que
recentemente o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o § 1 2 do art.
3Q da Lei 9.718/98, no que se refere ao conceito de receita bruta para fins de
incidência das contribuições PIS e COFINS.

III – DO PEDIDO
Frente aos dispositivos legais supra aduzidos e pacífica jurisprudência sobre o
assunto, requer:

(i) o recebimento e processamento do recurso, em seus regulares efeitos,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário sob análise, nos termos do art. 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional — Lei n° 5.172/66;
(ii) em preliminar, afastar a aplicação do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 já declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao estender o conceito de receita
bruta à totalidade das receitas auferidas, sendo irrelevantes o tipo de atividade por
ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas;
(iii) no mérito, o reconhecimento de que as sociedades cooperativas de crédito, por
praticarem somente atos cooperativos, obedecendo as regras do Banco Central e da
lei cooperativista, continuam gozando da não-incidência da contribuicão a COFINS
sobre estas operacões, tendo como fundamento os arts. 79, 87 e 111 da Lei n°
5.764/71, enfim, acatando totalmente os argumentos, de direito e de fato,
apresentados;
(iv) requer, ao final, sejam integralmente HOMOLOGADAS as compensações
efetuadas no presente processo, expedindo ao final o ato homologatório da
compensação e consequente extinção dos débitos cobrados na Carta Cobrança
33/2010.
(v) E, em atenção ao princípio da eficiência e economia processual, no âmbito do
processo administrativo fiscal, requer-se a reunião deste processo, com o processo n°
13858.000560/2004-74 COFINS), em vista da identidade em relação ao objeto da
discussão.

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

7.
Os autos foram então a mim distribuídos.

É o relatório.
Voto

8.
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

9.
Por bem esclarecer a cronologia da legislação relacionada á tributação das
cooperativas de crédito pela Contribuição ao PIs/APSEP, reproduzimos trecho do
Acórdão DRJ/SP 1, aqui combatido :

Em face da alegação da contribuinte acerca da não incidência do PIS sobre
os atos cooperativos, é importante fazer um breve retrospecto da legislação aplicável à
matéria.
A Lei Complementar n° 7, de 1970, instituiu o Programa de Integração Social — PIS,
estabelecendo em seu art. 3°, § 4° que "as entidades de fins não lucrativos, que tenham
empregados assim definidos pela legislação trabalhista, contribuirão para o Fundo na
forma da lei".
Posteriormente, foi publicado o Decreto-lei n° 2.445, de 29 de junho de
1988, alterado pelo Decreto-lei n° 2.449, de 21 de julho de 1988, estabelecendo a incidência
do PIS sobre as operações praticadas com associados (atos cooperativos), na aliquota de 1 %
sobre a folha de salários, e, com relação às operações praticadas com não associados (atos
não cooperativos), a incidência da contribuição na aliquota de 0,65 % da receita operacional
bruta (art. 1°, incisos IV e V).
Mais tarde, os Decretos-leis n° 2.445 e 2.449, ambos de 1988, foram declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, e tiveram sua execução suspensa por meio
da Resolução do Senado Federal n° 49, de 09 de outubro de 1995.
Deve-se ressaltar que todas as alterações relacionadas acima foram estabelecidas por atos
infraconstitucionais. No entanto, a Mesa do Congresso Nacional, usando da prerrogativa
prevista no art. 60 da Constituição Federal de 1988, c/c art. 3° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, promulgou a Emenda Constitucional de Revisão n° 1, em 01 de
março de 1994, incluindo os arts. 71, 72 e 73 no ADCT. Com a promulgação da Emenda
Constitucional n°10, de 04 de março de 1996 e Emenda Constitucional n°17, de 22 de
novembro de 1997, a última redação dos arts.71 e 72 passou a ser a seguinte:

Art.71. É instituído, nos exercícios de 1994 e 1995, bem assim nos períodos de 01/01/1996 a
30/06/1997 e 01/07/1997 a 31/12/1999, o Fundo Social de
Emergência, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública
Federal e de estabilização econômica, cujos recursos serão aplicados prioritariamente no custeio das
ações dos sistemas de saúde e educação
incluindo a complementação de recursos de que trata o § 3 0 do art.60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação
continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e despesas orçamentárias associadas a
programas de relevante interesse econômico e social.
Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência:
[..1
III — a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da contribuição social
sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o § 1° do art. 22 da Lei n°8.212, de 24 de julho de
1991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no período de 1° de janeiro de
1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de trinta por cento, sujeita a alteração por lei ordinária,
mantidas as demais normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988;
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

[...]
V — a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei
Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso
III deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios
financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos períodos de 10 de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e
de 10 de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de setenta e
cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre a receita bruta
operacional , como definida na legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza;
L. -1
§ 1° As alíquotas e a base de cálculo previstas nos incisos III e V aplicar-se-ão a partir do primeiro
dia do mês seguinte aos noventa dias posteriores à
promulgação desta Emenda.
O § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 (que trata da organização e custeio
da Seguridade Social), mencionado no inciso III do art. 72 acima, está redigido nos seguintes
termos:
Art. 22 - A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art.23, é de:
§ 1° No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e
de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas
neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por
cento) sobre a base de cálculo definida no inciso I deste artigo. (destacou-se)
O texto acima transcrito é claro quanto à exigência do PIS das cooperativas de crédito,
equiparadas, na espécie, às instituições financeiras em geral, inclusive o seu funcionamento
depende de autorização prévia e submete-se à fiscalização do Banco Central, conforme
art.192, VIII, da Constituição Federal, arts.17 e 18 da Lei n°4.595, de 1964 e Resolução
BACEN n°1.914, de 1992.
Por sua vez, a Medida Provisória n° 517, de 31 de maio de 1994, e suas reedições,
convalidadas pela Lei n°9.701, de 17 de janeiro de 1998, assim dispuseram:
1,.. Art.1° Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro,
inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de
recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional;
Art.2° A contribuição de que trata esta Lei será calculada mediante a aplicação da alíquota de zero
vírgula setenta e cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos deste ato. (destacou-se)
Da interpretação conjunta dos dispositivos acima, conclui-se que as instituições financeiras,
categoria que inclui as cooperativas de crédito (citadas expressamente no § 1° do art. 22 da
Lei n° 8.212, de 1991, referenciado nas Emendas Constitucionais n° 01, de 1994, 10, de
1996 e 17, de 1997), tornaram-se obrigadas a recolher a contribuição para o PIS, na alíquota
de 0,75 % da receita bruta operacional, a partir de 1° de julho de 1994.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

Observe-se que houve a revogação tácita da incidência do PIS sobre a folha de salários na
alíquota de 1%, durante a vigência do Fundo Social de Emergência.
Com a promulgação da Emenda Constitucional n° 10, de 1996, o Fundo Social de
Emergência passou a denominar-se Fundo de Estabilização Fiscal, sendo prorrogado até
30/06/1997. Por meio de outra Emenda Constitucional, n° 17 de 22 de novembro de 1997, o
Fundo de Estabilização Fiscal foi novamente prorrogado até 31/12/1999. Tratou-se de uma
situação atípica e contingencial, como o próprio nome indica, estabelecendo, em caráter
temporário, a incidência do PIS sobre a receita bruta operacional das cooperativas de crédito
e demais instituições financeiras.
Desta forma, as normas do ordenamento jurídico anterior, que estabeleciam a incidência do
PIS na alíquota de 1% sobre a folha de salários (atos cooperativos) e na alíquota de 0,65 %
da receita operacional bruta (atos não-cooperativos), .,...( toi rnaram-se inoperantes, no
período de vigência das regras estabelecidas pelo Fundo Social de Note-se que as Medidas
Provisórias n° 1.485 e 1.674-56, de 1996, e suas reedições, convalidadas pela Lei n° 9.701,
de 1998 nada mais fizeram, senão regulamentar a base de cálculo da contribuição para o PIS
devida pelas cooperativas de crédito e demais entidades financeiras, na forma determinada
pelas Emendas Constitucionais n° 01, de 1994, n° 10, de 1996 e n°17, de 1997, e Medidas
Provisórias n°517, de 1994, e 1.537, de 1996.

10.

A Lei no 9.718/1998 dispunha ser o faturamento a base de cálculo
das contribuições, sendo este equiparado á receita bruta da pessoa jurídica, tal como
determinavam seus artigos 2o e 3o. Este último conceito normativo estava
acompanhado do § 1o, que determinava que “ entende-se por receita bruta a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.”

11.

Este dispositivo legal fundamentava a cobrança das contribuições
sobre o total das receitas auferidas, até que o STF declarou ser inconstitucional, pelo
julgamento do RE 346.084, o alargamento do conceito de faturamento trazido pelo
artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998, tendo em vista o disposto no artigo 195 da
Constituição Federal, que previa como base de cálculo das exações, apenas o
faturamento, sendo que esse vício não foi afastado pelas modificações trazidas pela
Emenda Constitucional no 20/1998, a qual passou a prever, como base de cálculo do
PIS e da COFINS, além do faturamento, a receita.
12.

Assim restou ementado o Recurso Extraordinário no 346.084/PR
(julgado em conjunto com os RE 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG) :
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – ARTIGO 3o, § 1o DA LEI N.
9.718/98, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a
figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS –
EXPRESSÕES E VOCÁBULOS – SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do
Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de
direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal
o princípio da realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL – PIS – RECEITA BRUTA – NOÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO §
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

1o DO ARTIGO 3o DA LEI 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação
do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional n. 20/98,
consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como
sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços. É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei n. 9.718/98, no que ampliou o
conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por
pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada. (Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJU
1o.9.2006).
13.

Assim, segundo o STF, a definição constitucional do conceito de
faturamento envolve somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias
e serviços, nestes termos. Ficam excluídos deste conceito as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica, as quais se pretendeu tributar com a Lei no
9.718/1998, que previa a inclusão da totalidade das receitas no conceito de
faturamento.
14.

Somente após a alteração constitucional é que se possibilitou a
inclusão delas na base de cálculo do PIS e da COFINS até porque, nos termos do
artigo 110 do Código Tributário Nacional, a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
18.

As Sociedades Cooperativas de Crédito permaneceram no regime
de apuração cumulativo da Contribuição ao PIS/PASEP , por força do disposto no
inciso VI do artigo 10 c/c o Inciso V do artigo 15 da Lei no 10.833/2003.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - nos arts. 7o e 8o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei; (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
VI - no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei,
não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e na Lei
no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;
III - as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES;
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;
V - os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, e as
fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição;
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das deduções
de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 17 da Lei
no 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as de
consumo; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004).
19.

Entretanto, a partir da publicação da Lei no11.941/2009, a base de
cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP, no regime de apuração cumulativo, ficou
restrita ao faturamento auferido pela pessoa jurídica, que corresponde á receita bruta
de que trata o art. 12 do Decreto-lei no 1.598/1977 (“ a receita bruta das vendas e
serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o
preço dos serviços prestados.”), em função do disposto no seu artigo 79.

20.

Assim, a partir de 28.05.2009, por força do artigo 79 da Lei
11.941/2009, que revogou o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998, a base de cálculo será
a receita bruta da pessoa jurídica, e não mais a totalidade das receitas auferidas.
Desta forma, interpreta-se que as receitas tributáveis serão as decorrentes das
operações normais do negócio (faturamento) e não mais todas as receitas auferidas.

21.

O citado artigo 12 do Decreto-lei no 1.598/1977 foi modificado pela
Lei no 12.973/2014 (conversão da MP no 627/2013), para inclusão de outras receitas
(“a receita bruta compreende : I – o produto da venda de bens nas operações de
conta própria; II – o preço da prestação de serviços em geral; III – o resultado
auferido nas operações de conta alheia e, IV – as receitas da atividade ou objeto
principal da pessoa jurídica, não compreendidas nos incisos I a III.”).
22.

O artigo 52 da MP no 627/2013 alterou a redação da lei para prever
que o faturamento seguiria o regime novo do artigo 12 do Decreto-lei no 1.598/1977
(“ Artigo 52 – A Lei no 9.718/1998, passa a vigorar com as seguintes alterações : “
Artigo 3o – O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-lei no 1.598/1977.”).
23.

Portanto, após a Lei no 12.973/2014, a receita do regime
cumulativo, a que estavam submetidas as instituições financeiras, das quais são
integrantes as cooperativas de crédito, e equiparadas, passou a ser alcançada pela
incidência da Contribuição ao PIS/PASEP.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

24.

No presente caso de pedido de restituição, como os recolhimentos
ocorreram no período entre 14/01/2000 e 12/11/2004 (fls. 29 a 49 dos autos digitais),
tais receitas não estavam, á época dos fatos geradores, incluídas no conceito de
faturamento, portanto não estavam submetidas á incidência da Contribuição ao
PIS/PASEP.
25.

Este é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 866.818-BA, de relatoria do Exmo.
Min. Luis Roberto Barroso, que assim se pronunciou :
Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar-lhe provimento, pelos seguintes fundamentos :
“Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Suplementar do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, assim ementados :
“TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO. LC 07/70. LEIS NÚMEROS 9715/98,
9718/98 E 10.637/2002. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA
LEI No 9718/98.
1. Na vigência da Lei Complementar 7/70, as empresas prestadoras de serviço não se
submetiam ao recolhimento do PIS-FATURAMENTO, mas ao chamado PIS-
REPIQUE, § 2o do art. 3o daquele diploma legal.
2. E, 28 de novembro de 1995, entrementes, entrou em vigor a Medida Provisória
1.212/95, convertida na Lei no 9.715/98, que foi apreciada pelo STF, declarando
apenas a inconstitucionalidade da expressão “ aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995” (ADI 1417-0/DF, Rel Min Octavio
Gallloti, Pleno, julgado em 2.8.1999, DJ 23.3.2001). Assim, a partir de 1o de março
de 1996, em face das modificações produzidas pela Medida Provisória 1.212/95 e
suas sucessivas reedições (posteriormente convertida na Lei 9.715/98), mesmo as
empresas prestadoras de serviço passaram a recolher o PIS sobre o seu faturamento,
não implicando, tal determinação em violação ao princípio isonômico. Ao revés. O
tratamento desigual de empresas que se situam em condições díspares nada mais faz
do que convalidar o princípio da isonomia, não havendo que se estender o
tratamento conferido ás instituições financeiras ás empresas prestadoras de serviços,
sob pena ferir o referido princípio.
3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE no 357.390,
390.840, 358.273 e 346.084, decidiu pela inconstitucionalidade tão somente do
parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, porque ampliou indevidamente a base de
cálculo da exação em discussão, ao alterar o conceito de faturamento, a fim de
abranger a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Prevalece, então,
para fins de determinação da base de cálculo o conceito de faturamento precedente
á lei no 9.718/98, para o PIS, o estabelecido no art. 3o da lei no 9.715/98, que
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

considera o faturamento somente a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza .
4.
Cabe observar, porém, que, posteriormente, em 30/12/2002, a Lei no
10.637 equiparou o conceito de faturamento ao de receita bruta, de forma válida,
posto que em consonância com as alterações promovidas pela EC 20/98, inclusive o
art. 195, I, b, da Constituição Federal.
5.
Apelação parcialmente provida.’
Como se percebe claramente, a conclusão do Tribunal de origem não diverge da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
22.

Portanto, as receitas financeiras, dentre elas as auferidas com atos
não cooperativos, no caso das cooperativas de crédito, por não pertencerem, á época
dos fatos geradores objeto destes autos, ao conceito de faturamento, não poderiam
compor a base de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP.
23.

Quanto á questão do ato cooperativo, citamos três decisões
extremamente relevantes, das Cortes Superiores, para a solução da questão :
- em dia 27 de abril de 2016, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu, no
julgamento do Recurso Especial no 1.141.667/RS, erigido à sistemática de recurso
representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73), que não incide a contribuição ao
PIS e à COFINS sobre os atos cooperativos próprios, considerados como aqueles praticados
com os seus associados, na forma do disposto no art. 79 da Lei no 5.764/71.
Esse já era o entendimento firmado em ambas as Turmas de Direito Público do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Entretanto, o julgamento é relevante porque encerra a discussão
sobre o tema no âmbito infraconstitucional, dado que o Recurso Especial foi submetido à
sistemática do art. 543- C do CPC/73. O voto do Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, que conduziu o julgamento unânime da 1a Seção, assentou-se na premissa de que o
ato cooperativo próprio, praticado pela cooperativa com seus associados para a consecução
de seus objetivos sociais, conforme alude o parágrafo único do artigo 79 da Lei no.
5.764/71 “não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto
ou mercadoria”, o que afasta a possibilidade de tributação, ainda mais tendo em vista a
especial proteção Constitucional conferida às cooperativas. Saliente-se que nos Recursos
Extraordinários no 599.362 e 598.085, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que
caberia a incidência da contribuição ao PIS e à COFINS nos atos praticados pelas
cooperativas com terceiros, eis que esses atos não se caracterizam como atos cooperativos
próprios.
- decidindo sobre a incidência da COFINS nas operações próprias das Sociedades
Cooperativas de Crédito, o então componente do STJ, Ministro Luiz Fux, assim relatou o
Acórdão do REsp no 523.5554/MG :
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO
CONFIGURADA.
COF1NS.
COOPERATIVAS.
ISENÇÃO.
LC
N°
70/91.
MP
1.858.
REVOGAÇÃO.
1.(..)
2. No campo da exação tributária com relação às cooperativas a aferição da
incidência do tributo impõe distinguir os atos cooperativos através dos quais a
entidade
atinge
os
seus
fins e os atos não cooperativos; estes extrapolantes das finalidades institucionais e
geradores de tributação; diferentemente do que ocorre com os primeiros. Precedentes jurisprudenciais.
3. A cooperativa prestando serviços a seus associados, sem interesse negocia!, ou fim
lucrativo,
goza
de
completa
isenção,
porquanto
o fim da mesma não é obter lucro mas, sim,servir aos associados.
4. Os atos cooperativos não estão sujeitos à incidência da COFINS porquanto o art.
79
da
Lei
5.764/71
(Lei
das
Sociedades
Cooperativas) dispõe que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
5. Se o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria, a revogação do inciso 1 do art. 6° da LC 70/91 em
nada altera a não incidência da COF1NS sobre os atos cooperativos. O parágrafo
único, do art. 79 da Lei 5.764/71 não está revogado por ausência de qualquer
antinomia
legal.
6. A Lei 5.764/71, ao regular a Política Nacional do Cooperativismo e instituir o
regime jurídico das sociedades, prescreve, em seu art. 79, que constituem 'atos
cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas
e
pelas
cooperativas
entre
si,
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais', ressalva, todavia, em
seu art.111, as operações descritas nos arts. 85,86 e 88 do mesmo diploma, como
aquelas atividades denominadas 'não cooperativas' que visam ao lucro. Dispõe a lei
das
cooperativas,
ainda, que os resultados dessas operações com terceiros 'serão contabilizados em
separado, de molde a permitir o cálculo para incidência de tributos (art.
87).
7. É princípio assente na jurisprudência que: "Cuidando-se de discussão acerca dos
atos cooperados, firmou-se orientação no sentido de que são isentos do pagamento
de tributos, inclusive da Contribuição Social sobre o Lucro".
(Min. Milton Luiz Pereira. Resp. 152.546, DJU 03/09/2001, unânime).
8. A doutrina, por seu turno, é uníssona ao assentar que pelas suas características
peculiares,
principalmente
seu
papel
de
representante dos associados, os valores que ingressam, como os decorrentes da
conversão do produto (bens ou serviços) do associado em dinheiro ou crédito nas de
alienação em comum, ou os recursos dos associados a serem convertidos em bens e
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

serviços
nas
de
consumo (ou, neste último caso, a reconversão em moeda após o fornecimento feito
ao associado), não devem ser havidos como receitas da cooperativa.
9. Incidindo a COFINS sobre o faturamento/receita bruta impõe-se aferir essa
definição
à
luz
do
art.
110
do
CTN,
que
veda
a
alteração dos conceitos do Direito Privado. Consectariamente, faturamento é o
conjunto de faturas emitidas em um dado período ou sob outro aspecto vernacular é
a soma dos contratos de venda realizados no período. Não realizando a cooperativa
contrato de venda não há incidência da COFINS."
- ainda o STJ, no REsp no 591.298/MG, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki,
assim expôs, didaticamente, a respeito da matéria :
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
PIS.
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
LEI
N.
2
5.764/71.
1. Milita em favor das normas jurídicas a presunção de que foram
recepcionadas pelo sistema normativo ante a ruptura constitucional.
Enquanto não provocada a Suprema Corte ou declarada a não recepção, a Lei n. 9
5.764/71
continua em pleno vigor, não havendo óbice ao conhecimento
do recurso especial
por violação de um ou alguns de seus dispositivos.
2.
O ato cooperativo não gera faturamento para a sociedade. O resultado positivo decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um dos cooperados. lnexiste, portanto, receita que possa ser titularizada pela cooperativa e, por conseqüência, não há base imponível para o PIS.
3.
Já os atos não cooperativos geram faturamento à sociedade,
devendo o resultado do exercício ser levado à conta específica para
que possa servir de base à tributação (art. 87 da Lei n. 9 5.764/71).
4.Toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados bem como a efetivacão de aplicações financeiras no mercado, constitui ato cooperativo‘ circunstância a impedir a incidência da contribuicão ao PIS.
5. Salvo previsão normativa em sentido contrário (art. 86, parágrafo
único,
da
Lei
n.9
5.764/71),
estão as cooperativas de crédito impedidas de realizar atividades com não associados.
6.
Atualmente,
por
força
do
art.
23
da
Resolução
BACEN
n.o
3.106/2003,
as cooperativas de crédito somente podem captar depósitos ou realizar empréstimos com associados. Assim, somente praticam atos cooperativos e, por conseqüência, não titularizam faturamento, afastando-se a incidência do PIS.
7. A reunião em cooperativa não pode levar à exigência tributária
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

superior à que estariam submetidos os cooperados caso atuassem isoladamente, sob pena de desestímulo ao cooperativismo.
8. Qualquer que seja o conceito de faturamento (equiparado ou não
a receita bruta), tratando-se de ato cooperativo típico, não ocorrerá
o fato gerador do PIS por ausência de materialidade sobre a qual
possa
incidir
essa
contribuição
social.
9.
Recurso
especial
provido.

24.

Assim, diante de tais decisões judiciais, faz jus ao direito creditório
em exame a recorrente.
25.

Quanto aos requerimentos apresentados ao final do recurso
voluntário :
- a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está garantida por dispositivo
legal quando do início do litígio com relação ao crédito utilizado nas compensações,
por força da determinação contida no § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com a
noiva redação dada pelo artigo 17 da lei no 10.833/2003.
- a homologação das compensações declaradas em DCOMP não é de competência
deste CARF, e sim do titular da Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o
declarante, no caso em exame, a DEINF/SÃO PAULO.
- a reunião destes autos ao de no 13858.000560/2004-74 não é prevista no RI-CARF.
Conclusão
25.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário,
RECONHEÇO O DIREITO CREDITÓRIO, que deverá ser avaliado pela Unidade
de Origem, quanto á pertinência dos recolhimentos, para que seja definido seu exato
valor.

É o meu voto.

Assinado digitalmente

Ari Vendramini
Conclusão
9.

Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração apresentados apenas
para esclarecer as contradições constantes do texto do voto condutor do Acórdão no 3301-
007.373 em contraposição a sua ementa, sem efeitos infringentes.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-008.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000544/2004-74

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital